Tribunal: CARF
Processo: 10166.006173/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006173/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.509 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FERNANDA CLÁUDIA MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006173/2010-82
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006173/2010-82

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26), lavrado em
03/11/2009, em desfavor da recorrente acima citada, que durante procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2007, formalizou o lançamento
suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos do exterior, no
valor de R$ 28.275,24.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento –SRL, que
foi indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 26. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 07/07/2010, conforme documento de fl. 46. Posteriormente, em
22/07/2010, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 02/08, acompanhada dos
documentos de fls. 09/21, na qual se alega, resumidamente, que, de acordo com as leis
internas, as convenções e os tratados internacionais promulgados pelo Brasil, além de
farta jurisprudência administrativa e judicial, os rendimentos auferidos eram isentos e
não tributáveis.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito
tributário consubstanciado na notificação de lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-51.142 (e-fls. 53/55), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos
recebidos de Organismo Internacional. A contribuinte discorda do lançamento e
solicita o cancelamento do débito fiscal.
No caso em análise, à época do fato gerador, o dependente da contribuinte era
residente no País e prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo
Internacional, por conseguinte, conclui-se que os rendimentos recebidos não gozavam
de isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Ocorre que a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de
14/07/2010, atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 39, em relação à
Administração tributária federal, conforme texto transcrito a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos
pelos técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais,
sujeitam-se à tributação pelo IRPF.
Frise-se que o efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os
Julgadores das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do
Código Tributário Nacional – CTN).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006173/2010-82

Em resumo, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
62/63), basicamente repisando as alegações formuladas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é
omissão de rendimentos recebidos de Organismo Internacional (e-fls. 23), no valor de R$
28.275,24.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Em síntese, a recorrente assevera que não houve omissão de lançamento, e sim,
lançamento como isento e não tributável, uma vez que há amparo legal nos Decretos n°
27.748/50, 59.308/66 e 3.000/99 (RIR/1999), que impugnou o lançamento alegando que o Brasil
é signatário de acordos e convenções internacionais e que há farta jurisprudência administrativa e
judicial que corrobora como isentos e não tributáveis, tais rendimentos.
Bem, a matéria em discussão é o direito de isenção sobre rendimentos recebidos
de organismos internacionais, a consultores residentes no País.
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
No presente caso, a entidade executora nacional que enviou as informações à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, por meio da Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais – DERC, foi o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, CNPJ no 00.378.257/0001-81.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006173/2010-82

Como sabido, esta controvérsia já se encontra resolvida no âmbito dos tribunais
superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, devendo a notificação de lançamento ser integralmente exonerada.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.509 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006173/2010-82

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital